Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-24.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 822 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.344,44, referente a taxas condominiais vencidas no período de 12/2022 até 03/2024.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais vencidas, no valor de R$ 2.659,30, bem como as que se venceram no curso da lide e não foram pagas. Informou que de acordo com o ato de fundação da associação e considerando o que dispõe o artigo 2o do seu estatuto, a autora possui legitimidade para efetuar a cobrança das taxas fixadas para o rateio das despesas comuns, tais como água, energia, manutenção predial, referentes ao condomínio em questão. Sustentou que o requerido se encontra com débitos em aberto, em relação a taxas condominiais. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 59488240). A recorrida apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a efetiva necessidade de concessão de tal requerimento. Alega que o fato do recorrente ser isento de declarar imposto de renda não é suficiente para comprovação da alegada hipossuficiência, a qual pode ocorrer por outros motivos. Sustenta que não foi juntado aos autos os extratos bancários, conforme determinado, documento este necessário, uma vez que o recorrente é fazendeiro, com plantação de soja e criação de gado “nelore”, além de receber aluguéis de imóveis de sua propriedade.

4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 59827086), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. A juntada de comprovante de rendimentos de aposentadoria pelo INSS e os demais documentos juntados pelo recorrente bastam à comprovação da hipossuficiência alegada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da obrigação de pagamento de despesas condominiais estabelecida por associação de moradores. Em suas razões recursais, o réu afirma tratar-se de loteamento irregular. Alega que não aderiu à instituição das taxas cobradas. Sustenta que a recorrida não juntou documentação idônea apta a comprovar a notificação do recorrente ou os boletos de cobrança. Defende que compelir alguém a associar-se ou a permanecer associado viola o direito fundamental à liberdade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. O presente caso, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT, distingue-se do caso objeto do tema 882 do STJ, julgado em sede de repercussão geral, porquanto, no Distrito Federal, condomínios fechados, constituídos por meio de parcelamentos irregulares do solo, são considerados condomínios de fato, com a infraestrutura criada e mantida pelos moradores do local. No ponto, são instituídas associações, a fim de, no interesse dos moradores das unidades autônomas, realizar serviços de conservação e manutenção da propriedade comum, de forma que, para a consecução de tais atividades, mostra-se necessário o rateio mensal das despesas.

8. Nesse sentido, recentes julgados deste e. Tribunal: Acórdão 1770250, 07295396320218070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023; Acórdão 1787952, 07009379620208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023; Acórdão 1797079, 07176782320218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relatora Designada: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; Acórdão 1865242, 07174565520218070020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024.

9. Consoante estabelece o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. A presente demanda trata-se de débitos condominiais, cuja natureza vincula a dívida ao próprio imóvel. Nesse quadro, não se trata de violação ao direito de associar-se ou a permanecer associado. O recorrente deve participar do rateio das despesas comuns, por ser possuidor de unidade autônoma integrante do Condomínio representado pela Associação recorrida, posto que tal obrigação decorre da contraprestação pelo uso dos serviços postos à disposição dos condôminos. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.